Tribunal: TJSP
Processo: 1001827-56.2019.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Suspensão do direito de dirigir – Aplicação da penalidade condicionada ao esgotamento das vias recursais administrativas – Aplicação da regra dos artigos 19, § 1o, e 24, ambos da Resolução CONTRAN no 182/95, editada no uso da competência prevista nos artigos 7o, I, e 12, I, ambos do CTB – No presente caso, comprovou-se que o recurso administrativo interposto pelo impetrante

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Suspensão do direito de dirigir – Aplicação da penalidade condicionada ao esgotamento das vias recursais administrativas – Aplicação da regra dos artigos 19, § 1o, e 24, ambos da Resolução CONTRAN no 182/95, editada no uso da competência prevista nos artigos 7o, I, e 12, I, ambos do CTB – No presente caso, comprovou-se que o recurso administrativo interposto pelo impetrante foi devidamente apreciado – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163117
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001827-56.2019.8.26.0101, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CHARLES
MAZZEI BARROS LOBO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 6 de março de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001827-56.2019.8.26.0101
Apelante: Charles Mazzei Barros Lobo
Apelado: Departamento Estadual de Trânsito - Detran
Comarca: São Paulo
Voto no 18625
MANDADO DE SEGURANÇA – Suspensão do direito de
dirigir
–
Aplicação
da
penalidade
condicionada
ao
esgotamento das vias recursais administrativas – Aplicação da
regra dos artigos 19, § 1o, e 24, ambos da Resolução
CONTRAN no 182/95, editada no uso da competência prevista
nos artigos 7o, I, e 12, I, ambos do CTB – No presente caso,
comprovou-se que o recurso administrativo interposto pelo
impetrante foi devidamente apreciado – Recurso improvido.
Vistos, etc.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Charles
Mazzei Barros Lobo contra ato praticado pelo Diretor Presidente do Departamento
Estadual de Trânsito – DETRAN/SP, no qual o impetrante busca a anulação do Auto de
Infração de Trânsito no 1F361850-3, tanto quanto do procedimento administrativo que
culminou na suspensão do direito de dirigir, fazendo-o sob o argumento de que, embora
tenha apresentado recurso à JARI, foi notificado do decurso de prazo para apresentação de
recurso, seguindo-se a imposição da penalidade. Diz, ainda, que o julgamento da defesa
apresentada no procedimento administrativo se deu após o prazo fixado na regra do artigo
285 do Código de Trânsito Brasileiro.
A ação foi julgada improcedente, com a denegação da ordem
pleiteada, por entender o magistrado, no concernente ao pedido de anulação do Auto de
Infração de Trânsito, que a autoridade apontada como coatora não é parte legítima, posto
que a autuação foi lavrada pelo DER/SP. Na oportunidade, ressaltou-se que, embora o
recurso administrativo apresentado pelo impetrante tenho sido inicialmente considerado
intempestivo, a JARI voltou atrás e indeferiu o recurso, em decisão fundamentada.
Consignou-se, por fim, que o prazo previsto pela regra do artigo 285 do CTB é impróprio,
inexistindo sanção vinculada a sua inobservância.
Apela o impetrante, pugnando pela reforma da r. sentença,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sob o argumento de que o reconhecimento inicial da intempestividade do recurso
apresentado à JARI comprova a violação do direito certo e líquido. Afirma, ainda, que não
foi notificado da decisão administrativa que indeferiu o recurso.
Vieram contrarrazões.
O Douto Procurador de Justiça deixou de se manifestar à falta
de interesse que justificasse a intervenção do Ministério Público.
É o relatório.
Instaurou-se o procedimento para suspensão do direito de
dirigir porque, ao que consta, foram lançados mais de 20 pontos no prontuário do condutor,
no período de 12 meses, resultantes de multa por infração à regra do artigo 165-A do
Código de Trânsito Brasileiro.
Inicialmente, cumpre consignar que a alegação do apelante,
no sentido de que não teria sido notificado da decisão administrativa que indeferiu o
recurso apresentado à JARI, não consta da inicial, revelando-se defeso inovar em sede de
recurso.
É certo que a Resolução CONTRAN no 182, de 09/09/05,
tratando do procedimento regulado na regra dos artigos 261 e 263, ambos do Código de
Trânsito Brasileiro, no exercício da competência prevista na norma dos artigos 7o, I, e 12, I,
daquela Lei Federal, dispôs que somente depois de esgotadas as vias recursais
administrativas correrá o prazo para a entrega da CNH (arts. 19, § 1o, e 24). Antes disto, o
motorista não poderá ser impedido de obter a renovação de sua carteira de habilitação, nem
mesmo de obter segunda via. Colhe, igualmente, a regra do artigo 290, parágrafo único, da
Lei Federal no 9.503/97.
Todavia, no que concerne ao equívoco ocorrido quando da
certificação da intempestividade do recurso administrativo apresentado à JARI, com razão
o magistrado, ao dizer que ausente se mostra o prejuízo ao impetrante. De fato, logo após a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
certidão de decurso do prazo para interposição de recurso à instância superior (fls. 78), e
respectiva notificação (fls. 79), veio o julgamento do recurso, pelo órgão colegiado, em
decisão devidamente fundamentada (fls. 82), da qual também foi expedida notificação (fls.
83), comprovando a impetrada, inclusive, a expedição/postagem (fls. 84 e 85).
E é bem de ver que o legislador, na norma do artigo 282 da
Lei Federal no 9.503/97, satisfaz-se com a expedição de notificação "por remessa postal ou
por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da
penalidade". Em nenhum momento a regra legal diz que caberá à Administração assegurar-
se da efetiva ciência da penalidade, mesmo porque o proprietário do veículo poderá ter se
mudado de endereço sem comunicar ao DETRAN, o que muito embora bastante comum,
como se retira da experiência haurida nos processos é vedado fazer (arts. 123, § 2o, e 241,
ambos do CTB).
Colhe, nesse exato sentido, a regra do artigo 3o, §1o, da
Resolução CONTRAN no 616, de 6 de setembro de 2016:
Art. 4o À exceção do disposto no § 5o do artigo anterior, após a
verificação da regularidade e da consistência do Auto de Infração
de Trânsito, a autoridade de trânsito expedirá, no prazo máximo de
30 (trinta) dias contados da data do cometimento da infração, a
Notificação da Autuação dirigida ao proprietário do veículo, na
qual deverão constar os dados mínimos definidos no art. 280 do
CTB.
§ 1o Quando utilizada a remessa postal, a expedição se
caracterizará pela entrega da notificação da autuação pelo
órgão ou entidade de trânsito à empresa responsável por seu
envio.
Assim sendo, não configurada a existência de direito certo e
líquido do impetrante, a hipótese é de denegação da ordem.
Nestes termos, nego provimento ao recurso de apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Custas ex lege.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente pré-questionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados
pelos litigantes.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator